Tribunal: TJMT
Processo: 1038176-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038176-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUSCILEIDE FERREIRA SOARES - CPF: 616.089.391-20 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. recurso de apelação cível. contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. validade de contratação eletrônica. biometria facial e assinatura digital. ônus da prova cumprido pelo banco. improcedência dos pedidos iniciais mantida.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A consumidora Apelante afirma que não contratou o empréstimo consignado, cujos descontos de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais incidem sobre benefício assistencial do INSS desde maio de 2022. Alega ausência de assinatura no contrato e fragilidade do método de contratação por biometria facial. Requer a declaração de inexistência da relação jurídica, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes mediante assinatura eletrônica e biometria facial; (ii) estabelecer se o Banco se desincumbiu do ônus da prova quanto à autenticidade e regularidade da contratação impugnada.

III. razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras nos moldes do CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de prova quando impugna a existência da relação contratual, sendo vedado o uso distorcido da Lei Consumerista para acolher teses desprovidas de suporte probatório.

4. Cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação quando esta for impugnada, conforme entendimento do STJ no REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), sendo ônus do Banco comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica.

5. A Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos foi firmada em 31/03/2022 e contém assinatura eletrônica vinculada a terminal de IP identificado, dados pessoais da contratante, captura de imagem facial e termo de autorização de desconto no benefício do INSS, elementos que conferem robustez à autenticidade da contratação.

6. A assinatura eletrônica, ainda que não validada por certificado ICP-Brasil, é admitida juridicamente nos termos do art. 10, §2o, da MP 2.200-2/2001, sendo reconhecida sua validade quando realizada mediante procedimentos seguros, como biometria facial e geolocalização.

7. Comprovado o crédito do valor contratado na conta bancária da Apelante, a tese de vício de consentimento não se sustenta, isso porque, o repasse efetivo dos recursos confirma a realização do negócio jurídico.

8. A Apelante não apresentou provas aptas a infirmar a contratação nem indicou qualquer irregularidade técnica no processo eletrônico, limitando a alegações genéricas e pelo julgamento antecipado da lide.

9. O Banco cumpriu adequadamente o ônus probatório que lhe foi imposto por força da inversão deferida com base no art. 6o, VIII, do CDC, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de assinatura digital e biometria facial é válida e eficaz quando realizada por plataforma segura, com identificação por IP, captura de imagem e crédito do valor em conta da contratante. 2. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1061). 3. A ausência de impugnação específica e a inexistência de provas contrárias pela parte autora legitimam a manutenção da relação jurídica presumidamente válida.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o; MP 2.200-2/2001, art. 10, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 10.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1016926-30.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1038176-22.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Juscileide Ferreira Soares
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
Banco BMG S.A.

A Autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o contrato apresentado pelo Banco não contém sua assinatura e que a suposta assinatura digital não foi validada por certificado ICP-Brasil, tampouco foi demonstrado que tenha sido por ela realizada, uma vez que não possui certificado digital.

Defende que a contratação foi realizada por biometria facial, método que considera frágil, especialmente diante de sua negativa quanto à celebração do contrato.

Acentua que as telas apresentadas pelo Recorrido são unilaterais, não demonstram a existência da contratação e que a foto (selfie) é ineficaz como prova, pois não comprova que a imagem foi capturada no momento da suposta avença.

Afirma que o Banco não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

Requer, pois, a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 294842353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Juscileide Ferreira Soares
propôs Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor do
Banco BMG S.A.
, alegando que, embora receba benefício assistencial do INSS há muitos anos, passou a sofrer descontos mensais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) desde maio/2022, referentes ao contrato de empréstimo consignado no 400558804 que afirma jamais ter celebrado.

Reiterou que não recebeu qualquer valor da instituição financeira, razão pela qual considera indevida e abusiva a cobrança.

Com esses argumentos, requereu a inexistência do débito e a devolução em dobro do valor decotado, além de indenização por danos morais.

Na contestação, o Banco rechaçou as teses autorais, encartou o contrato firmado entre partes e o comprovante de transferência eletrônica.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade suspendeu por ser beneficiária da justiça gratuita.

Neste Apelo,
Juscileide Ferreira Soares
alega que o contrato apresentado pelo Banco não possui sua assinatura física e que a suposta assinatura digital não foi validada por certificado ICP-Brasil, tampouco comprovada como de sua autoria, uma vez que não possui certificado digital.

Defende que a contratação foi realizada por biometria facial, método que considera frágil, especialmente diante de sua negativa quanto à celebração do contrato.

Acentua que as telas apresentadas pelo Recorrido são unilaterais, não demonstram a existência da contratação e que a foto (selfie) é ineficaz como prova, pois não comprova que a imagem foi capturada no momento da suposta avença.

Afirma que o Banco não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

A tese recursal não merece acolhida.

Sabe-se que as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, na condição de fornecedoras de serviços bancários, respondem civilmente, independente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É pertinente ressalvar, todavia, que embora a responsabilidade civil do Banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a Lei Consumerista não pode ser usada como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório.

Com efeito, mesmo que invertido o ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ou seja, a simples alegação de que não reconhece o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente.

Não se pode olvidar que compete ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando impugnada pelo consumidor. Tal dever encontra respaldo na inversão do ônus da prova, deferida pelo Juiz do feito com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inobstante isso, outra não é a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1846649/MA (Tema 1061), que dispõe:

Tese firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)

Pelo que consta nos autos, a “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento”, acompanhado do respectivo “Termo de Autorização do Beneficiário – INSS”, foi firmada em 31/03/2022, às 20h09min, com utilização de assinatura eletrônica identificável, vinculada ao terminal de IP utilizado pela Apelante, o que confere consistência e segurança jurídica ao instrumento.

O documento registra, de forma precisa, os dados que individualizam a contratante, inclusive com a devida identificação por meio de captura de imagem (selfie).

A assinatura eletrônica, reconhecida e admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, detém força probante plena, nos termos do artigo 10, §2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do
art. 131 da Lei n
o
3.071, de 1
o
de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive, reconhece a validade de documentos eletrônicos assinados mediante procedimentos seguros de autenticação. A título ilustrativo, cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. [...] (ii) A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa no 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato. (iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença. [..] (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o conjunto probatório evidencia que o consumidor celebrou um contrato digital com assinatura eletrônica por biometria facial, não há justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica e, portanto, não se sustenta a alegação de indenização por danos morais ou materiais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10169263020238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancária foi celebrada em plataforma digital que utilizou múltiplos fatores de autenticação. A operacionalização da autenticação eletrônica, captura de imagem facial, identificação do terminal IP, data e horário, são elementos suficientes para garantir a integridade e a autoria do ato jurídico.

Verifica-se, ademais, que a cédula descreve no Quadro III, as condições pactuadas entre as partes, a saber: mútuo no valor de R$ 7.468,26 (sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), a ser pago em 84 prestações, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), o que reforça o caráter claro, transparente e ostensivo do negócio.

O comprovante de operação bancária encartado no Id. 294841380 demonstra que o valor contratado foi efetivamente creditado, em 12/04/2022, na conta bancária de titularidade da Apelante. Tal elemento afasta, de forma inequívoca, a tese de vício de consentimento, pois o crédito dos valores contratados ao mutuário é efeito típico da prestação dos serviços do Banco mutuante.

Oportuno consignar, que o vício de consentimento constitui a anomalia que compromete a vontade livre e consciente do consumidor, oriunda de erro, dolo, coação, ou simulação, a teor dos artigos 138 a 147 do Código Civil, aplicáveis subsidiariamente nos moldes do artigo 7o do CDC.

Para a sua caracterização, é necessária a demonstração inconteste de que a manifestação de vontade do consumidor foi maculada por fator externo ou interno que inviabilizou a formação válida do consentimento.

A Apelante, embora tenha negado a contratação, se limitou a alegações genéricas, sem juntar qualquer prova capaz de infirmar os documentos trazidos pela instituição financeira, tampouco indicou irregularidades técnicas que comprometesse a autenticidade da assinatura eletrônica ou do procedimento adotado. Aliás, quando intimada para especificar as provas pretendidas, requereu o julgamento antecipado da lide.

O ônus da prova, vale rememorar, foi corretamente invertido pelo Juiz
a quo
e o Banco desincumbiu satisfatoriamente do encargo, apresentando farta documentação comprobatória da contratação, da identificação da contratante, e da efetiva liberação dos recursos na conta da consumidora.

A sentença, portanto, não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantem-se suspensa por ser beneficiaria da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025